Tribunal: TJMT
Processo: 1046797-71.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046797-71.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANCIELE FERNANDES DA GUIA XAVIER - CPF: 036.254.401-80 (APELADO), ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. LIMITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS A 1% AO MÊS. ILEGALIDADE
CONSTATADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de revisão contratual, determinou a limitação dos juros moratórios a 1% ao mês e multa moratória de 2%, mantendo as demais cláusulas do contrato de financiamento de veículo firmado por cédula de crédito bancário. O juízo de primeiro grau concedeu à autora a gratuidade da justiça e a isentou do pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros moratórios podem ser pactuados acima de 1% ao mês em cédula de crédito bancário; e (
ii
) estabelecer se
a incidência de juros remuneratórios, acrescidos de juros da mora e multa configura bis in idem, fazendo os juros vezes de
comissão de permanência
, que
cumulada com encargos moratórios é
i
lícita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, sendo possível a revisão de cláusulas contratuais abusivas.

A cédula de crédito bancário, embora regulada pela Lei nº 10.931/2004, não possui previsão expressa para fixação de juros moratórios acima de 1% ao mês, aplicando-se, portanto, a limitação prevista nos artigos 406 do Código Civil e 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, conforme jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 379/STJ).

A cobrança de comissão de permanência, conforme entendimento consolidado no STJ, somente é válida se limitada à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central e desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, multa contratual ou correção monetária (Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ).

O contrato analisado previa juros moratórios de 6% ao mês, percentual superior ao limite legal, e admitia a capitalização diária, prática vedada. Assim, correta a decisão que reduziu os juros moratórios para 1% ao mês e afastou a cobrança indevida de encargos moratórios cumulativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Nos contratos bancários não regidos por legislação específica quanto aos juros moratórios, aplica-se a limitação de 1% ao mês, conforme o artigo 406 do Código Civil e a Súmula 379 do STJ.

A comissão de permanência somente é válida se limitada à taxa média de mercado e não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, multa contratual ou correção monetária, nos termos das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 2º, 3º e 52, § 1º; Código Civil,
arts
. 406 e 591; Código Tributário Nacional, art. 161, § 1º; Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 1º, III; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: Súmulas 30, 294, 296, 297, 379 e 472 do STJ;
AgRg
no
AREsp
32.979/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 19/03/2013;
AgRg
no REsp 1395828/PR, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 15/10/2015; REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/10/2008; TJMT, Apelação Cível nº 10428588820218110041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 31/01/2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Banco Votorantim S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da

2
ª
Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na

ação de revisão

contratual e anulação de cláusulas ilegais c/c consignação de pagamento de parcelas atrasadas
,

ajuizada
por
Franciele Fernandes
d
a Guia Xavier
, para
revisar o contrato,
devendo incidirjuros de mora de 1% ao mês e multa moratória de 2%
, mantendo as demais cláusulas do contrato. Diante da gratuidade concedida à autora, deixou
o Juízo singular
de condená-la ao ônus sucumbencial,
isent
ando
-a do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Irresignado, pretende o banco apelante, em síntese, a reforma da sentença, para que seja declarada a improcedência do pedido de revisão de contrato e manutenção das cláusulas nos moldes contratados.

Para tanto, defende que os
juros de mora podem ser convencionados acima de 1% ao mês em contratos formalizados por Cédula de Crédito Bancário, nos termos do artigo 28, §1º, III, da Lei 10.931/04 e do artigo 406 do Código Civil.

Alega que o entendimento jurisprudencial dominante é no sentido da v
alidade da cobrança de juros moratórios superiores a 1% ao mês para
o
tipo de contrato
objeto da discussão.

Defende ainda que a
alegação da parte autora quanto à cobrança indevida de comissão de permanência não se sustenta, pois não há tal previsão contratual.

Ao final, pede o provimento do apelo.

Sem c
ontrarrazões
, conforme certidão de decurso de prazo de id 265413761.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A
hipótese versa ação de revisão de contrato
de financiamento de veículo, Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de Veículo
de
nº
392011708
, celebrado em
21/08/2024
,
cópia acostada junto ao id 265412280
.

Pretende o banco apelante a

reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a ação de revisão contratual
e revisou a cláusula que trata dos encargos moratórios.

A ação original refere-se ao contrato nº 392011708, firmado para financiamento
do veículo,
descrito na inicial, no valor de R$ 233.105,00, com entrada de R$ 10.925,00 e 60 parcelas de R$ 3.703,00.

O Juízo de primeiro grau
acolheu parcialmente o pedido da parte autora, determinando a aplicação de juros moratórios de 1% ao mês e multa moratória de 2%, mantendo, no mais, o contrato como pactuado.

Cinge-se a controvérsia em apurar a alegada
legalidade dos encargos moratórios ajustados no
contrato de financiamento de veículo
, arguida pelo banco apelante
.

Pois bem.

Com base nas diretrizes fundamentais estabelecidas e à luz do
conjunto fático-probatório
e jurídico delineados nos autos, passo à análise do
apelo
, focando na fundamentação para
rejeitar
as alegações do recorrente e
manter integralmente
a sentença
recorrida.

D
e início, cumpre assinalar que incide no caso

as disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a relação jurídica estabelecida entre os litigantes
os enquadra
no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3º, e de consumidor, previsto no art. 2º, ambos do CDC.

Impende
destacar que o
“Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
,

nos termos do enunciado nº 297 da Súmula do STJ.

Todavia, o fato de
se
tratar de contrato de adesão não implica nulidade das cláusulas nele estabelecidas, não havendo cogitar de presunção de excessiva onerosidade, abusividade e nulidade sem que efetivamente analisada a sua conformidade com o ordenamento jurídico vigente
.

Da detida análise do contrato, objeto da discussão, Cédula de
Crédito Bancário – Financiamento de Veículo de nº 392011708, celebrado em 21/08/2024,
cuja
cópia
foi
acostada
n
o id 265412280
, tem-se que não merece
m
prosperar os argumentos do banco.

Importa
registrar que, conforme entendimento sufragado do Superior Tribunal de Justiça, é lícita a cobrança da comissão de permanência durante o período de adimplemento contratual, à taxa média de juros de mercado, limitada ao percentual fixada no contrato (Súmula 294/STJ), desde que não cumulada com
a correção monetária (Súmula 30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula 296/STJ) e moratórios, nem com a multa contratual.

é pacífica a orientação de que não se pode cumular a comissão de permanência com os juros moratórios, remuneratórios, correção monetária e multa sob pena de se ter a cobrança de mais de uma parcela para atingir o mesmo objetivo, nos termos das Súmulas nº. 30, 294, 296 e 472 do STJ, respectivamente
, ‘in
verbis
’
:

“Súmula nº 30 – A comissão de permanência e a correção monetária são
inacumuláveis
.”

“Súmula nº 294 – Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.”

“Súmula nº 296 – Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

“Súmula nº 472 – A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. 1. É válida a cláusula contratual que prevê a cobrança da comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, de acordo com a espécie da operação, tendo como limite máximo o percentual contratado (Súmula nº 294/STJ). 2. Referida cláusula é admitida apenas no período de inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual). Inteligência das Súmulas nº 30 e nº 296 do STJ. 3. Agravo regimental não provido.” (
AgRg
no
AREsp
32.979/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2013,
DJe
25/03/2013).

Outrossim, especificamente sobre os juros de mora, nos termos da lei civil, estes são cabíveis independentemente de pactuação, no limite de 12% (doze por cento) ao ano, consoante dicção conjunta dos artigos
591
e
406
do
Código Civil de 2002
e do
§ 1º

do
artigo
161
do
Código Tributário Nacional
.

Vejamos:

Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa que se refere o art. 406, permitida a capitalização anual.

Art. 161 [...]

§ 1º Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês.

Convém registrar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso representativo de controvérsia:

ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS. Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros
moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. (
REsp 1.061.530/RS
, rela. Mina. Nancy Andrighi,
julg
. 22-10-2008).

Conforme se apura do contrato
,
restaram ajustados
como
encargos
de inadimplência
(id
265412280 -
p
ág.
0
9
)
,
a incidência de juros remuneratórios indicados na cédula, juros de mora de 6% ao mês e multa moratória de 2%
.

Desta forma, verifica-se que
a taxa dos juros de mora em 6% ao mês, suplanta o legal
.

Sabe-se que no
s
contratos bancários não regidos por legislação
específica, os juros moratórios não podem extrapolar a taxa de 1% ao mês (Súmula 379, STJ), portanto, ilícita a cobrança de juros de mora neste percentual, capitalizados diariamente.

No contrato consta expressamente: “que
a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível correspondente ao Valor Total Financiado (item B3) acrescidos dos juros remuneratórios (item G) capitalizados diariamente e já incorporados no Valor da Parcela (item E1)
”
, id 265412298 – pág. 06.

O encargo da inadimplência deve limitar-se ao somatório dos encargos remuneratórios para o período de normalidade e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do
art.
52
,
§ 1º
, do
CDC
.

Portanto, é
ilegal a incidência da cobrança de comissão de permanência com nomenclatura de juros compensatórios para período de inadimplência, quando estes se demonstram distinto dos juros remuneratórios para o período da normalidade.

Tem-se, ainda, o verbete n
.
379
da súmula do STJ:

“
Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês ".

Muito embora a cédula de crédito bancário seja regida por legislação específica, a Lei n.
10.931
/2004 não estabeleceu o percentual dos juros de mora aplicáveis, tal qual se sucedeu nas legislações referentes às cédulas de crédito rural, comercial e industrial.

Destarte, entende-se cabível a limitação dos juros ao percentual de 1% (um por cento) ao mês, em conformidade com o art.
406
do
CC/2002
e com a súmula n.
379
do STJ.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL INTERPRETADO. SÚMULA
284
/STF. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO. SÚMULA
379
/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA
83
/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ARTIGO SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA
211
/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Correção monetária. Inexistência de indicação de dispositivo cuja interpretação tenha sido divergente a fim de viabilizar o conhecimento da matéria, o que é imprescindível para correta configuração do dissídio jurisprudencial. Incidência da Súmula
284
/STF.

2. Limitação dos juros moratórios. Os juros poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês nos contratos bancários não regidos por legislação específica, como na presente hipótese. Súmula
379
/STJ. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Súmula
83
/STJ.

3. Constatada a falta de enfrentamento do dispositivo legal pelo Tribunal a quo, tem-se por ausente o necessário prequestionamento, de forma que incide, na espécie, a Súmula
211
/STJ, pois mesmo tendo sido opostos embargos declaratórios, estes não tiveram o condão de suprir o devido prequestionamento, razão pela qual deve
a
parte, no recurso especial, suscitar violação do art.
535
,
II
, do
Código de Processo Civil
.

4. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no REsp 1395828/PR
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. 15-10-2015
).

No mesmo sentido,
o entendimento dos tribunais pátrios:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELOS DAS PARTES. RECURSO DA PARTE EMBARGADA-EXEQUENTE. COOPERATIVA DE CRÉDITO QUE PRESTOU SERVIÇO EQUIPARÁVEL A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICABILIDADE DO
CDC
. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO STJ. É inegável a equiparação de cooperativa de crédito que presta serviço bancário (conta corrente e afins) a uma instituição financeira e, por isso, o
CDC
é aplicável, nos termos, inclusive, da Súmula
297
do STJ:

"o
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras". Disso resulta, pois, a possibilidade de inversão do ônus da prova para que a cooperativa de crédito exiba os extratos bancários que redundaram no saldo negativo cuja satisfação pede. JUROS REMUNERATÓRIOS. VERIFICAÇÃO DA ABUSIVIDADE QUE SE PAUTA NA TAXA MÉDIA DE MERCADO, ADMITIDA CERTA VARIAÇÃO. ORIENTAÇÃO DO STJ. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. Na esteira do entendimento delineado pelo STJ - que admite a revisão do percentual dos juros remuneratórios quando aplicável o
CDC
ao caso e quando exista abusividade no pacto -, esta Câmara julgadora tem admitido como parâmetro para aferir a abusividade a flexibilização da taxa de juros remuneratórios até o percentual de 10% (dez por cento) acima da taxa média divulgada pelo Banco Central. JUROS MORATÓRIOS.
LIMITAÇÃO EM 1% AO MÊS.
CC
, ART.
406
. STJ, SÚMULA
379
. Nos termos da Súmula nº
379
do Superior Tribunal de Justiça," Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês ". [...] (TJSC,
Apelação Cível n. 0302047-16.2018.8.24.0092
, da Capital, rel. Gilberto Gomes de Oliveira, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 31-1-2019
).

Tais encargos, como bem decidiu a Magistrada de origem, podem ser cobrados concomitantemente, mas sem incidir um sobre o outro, sob pena de
bis in idem
.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - JUROS REMUNERATÓRIOS – NECESSIDADE DE SUA READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO – EXORBITÂNCIA CONFIGURADA - LIMITAÇÃO DEVIDA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS QUE FAZEM AS VEZES DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA- CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – CUMULAÇÃO INDEVIDA - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA TARIFA DE CADASTRO - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO (RESP N. 1255573/RS) –- REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA NA FORMA SIMPLES –REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROVA EVIDENCIADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Muito embora as instituições financeiras não se encontrarem sujeitas à limitação dos juros remuneratórios, a sua taxa pode ser readequada à média de mercado, por onerar de forma exacerbada o contrato, evitando o enriquecimento indevido. Demonstrado o excesso dos juros remuneratórios capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, que se encontra acima da taxa média de mercado admite-se a sua revisão. “No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal”. (STJ -
AgRg
no
AREsp
758749 / MS – 3ª Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
– DJ 1/12/2015) “Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
11 .
Recurso especial conhecido e parcialmente provido” (STJ, REsp 1255573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção,
d.j
. 28/08/2013).” Se o contrato foi celebrado posteriormente à vigência da Resolução CMN 3.518⁄2007,
conforme decidido no Recurso Especial repetitivo nº 1.251.331-RS, são considerados devidos os valores cobrados a título de Tarifa de Cadastro, caso se trate de início de relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. A comissão de permanência constitui encargo incidente quando constituída a mora, apresentando o caráter múltiplo de atualizar e remunerar a moeda, não podendo haver a cumulação de multa com juros e comissão de permanência. Constatada a cobrança de juros remuneratórios, fazendo às vezes de comissão de permanência, cumulada com encargos outros, deve-se afastar do contrato previsão dessa natureza, diante de sua ilegalidade. Assim, a sentença merece ser reformada nesse
capítulo
, porquanto, realmente, não consta no contrato a incidência de comissão de permanência como afirmado na sentença, no entanto, em consequência da exclusão dos juros remuneratórios (que, no caso, faz às vezes de comissão de permanência), deve-se instituir como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, capitalizados diariamente e, ainda, a correção monetária pelo INPC. Viável a repetição do indébito uma vez constatada em sede de liquidação de sentença, o pagamento de valores pagos a maior pelo consumidor, porém na forma simples, e não em dobro como pleiteado pelo autor, na medida em que não se verifique na hipótese, má-fé, dolo ou malícia da instituição financeira. Ante a alteração da sentença por esta via recursal, cabível a redistribuição do ônus da
sucumbenciais
entre as partes.

(
TJ-MT 10428588820218110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 31/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2023)

Desta forma,
não merece reparos a sentença.

Pelo exposto,
nego
provimento
ao apelo
.

Por conseguinte,
com fundamento no artigo 85, §

11 do
CPC
,
condeno o banco ao
pagamento das custas, despesas e
honorários advocatícios
, que fixo no
percentual de
1
2
% (
doze
por cento
), sobre o valor
da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025